Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DEDESPEJO PARA USO PRÓPRIO E COBRANÇA. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DE VECIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR PRAZO DETERMINADO. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. ART. 835 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso de responsabilidade contratual, o termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária é o vencimento da obrigação inadimplida, por se tratar de mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil.
2. A mora ex re, decorre da lei, independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, vez que é consequência do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo determinado.
3. O art. 835 do Código Civil prevê a possibilidade de exoneração de fiança, no caso de contrato por tempo indeterminado. A Lei de Locação Imobiliária (Lei 8.245/91) estabelece outras possibilidades de desoneração do fiador nos art. 12, § 2o (em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável do locador) e art. 40, X (prorrogação da locação por prazo indeterminado).
4. No caso dos autos, o contrato é por prazo determinado e não ocorreu nenhuma das hipóteses legais de desoneração. Responsabilidade solidária do fiador.
5. Recursos conhecidos e não providos.